Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS. CUSTAS ANTECIPADAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento de custas processuais intermediárias para efetivação de diligências, em observância às determinações da Eg. Corregedoria de Justiça, constitui providência indispensável ao prosseguimento do feito e o não atendimento enseja a extinção do processo com base no artigo 485, IV do CPC, independentemente de intimação pessoal do autor.
2. Recurso desprovido.